Tribunal: TJMT
Processo: 1013208-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013208-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PALOMA AGUIAR DA ROSA - CPF: 010.773.261-06 (APELADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – INAPLICABILIDADE SÚMULA 257 – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO HOSTILIZADA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência do proprietário do veículo não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento (STJ REsp 144.583/SP).

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
ajuizada por
PALOMA AGUIAR DA ROSA,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC.

Em suas razões, a Seguradora alega que não há dever de indenizar, tendo em vista a falta de pagamento do seguro obrigatório. Defende, nesse aspecto, a inaplicabilidade do Verbete Sumular n.o 257 do STJ.

Firme nesse argumento, requer a reforma da sentença no ponto debatido.

Contrarrazões no ID. 131987667;

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
PALOMA AGUIAR DA ROSA
ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 07/01/2019, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente, fazendo jus ao pleito indenizatório.

Requereu, ao final, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Após o encarte da contestação (ID. 131983677) e réplica (ID. 131983685), foi realizada a perícia judicial, a qual concluiu pela invalidez parcial e permanentemente correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) no membro superior direito (ID. 131987654).

Encerrada a instrução processual, a Juíza singular julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e concedeu a indenização à Apelada no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária. Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo.

Como é cediço, coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

Além disso, o art. 5.o,
caput
, da Lei 6.194/74 estabelece como requisito para o pagamento de indenização do seguro obrigatório apenas a prova do acidente e do dano dele decorrente. Sendo assim, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT.

Ademais, está consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que, por meio do Verbete Sumular 257, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, a exemplo dos julgados abaixo transcrito,
in

verbis:

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Nesse sentido, inclusive, caminha a jurisprudência da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Súmula 257/STJ).

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1827315/PR. Relator Ministro Raul Araújo. 4.a Turma. Julgado em 10/03/2020. Publicado em 13/04/2020).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO. SÚMULA No 257 DO STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula no 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1769429/PR. Relator Ministro Moura Ribeiro. 3.a Turma. Julgado em 09/03/2020. Publicado em 11/03/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÊMIO. NÃO PAGAMENTO. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente.

3. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1827316/PR. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.a Turma. Julgado em 16/12/2019. Publicado em 19/12/2019).

De igual modo este Sodalício tem se pronunciado em casos semelhantes:

APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - RECURSO DA SEGURADORA - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ RECURSO DO PATRONO DA PARTE AUTORA - BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DIREITO PESSOAL QUE NÃO SE ESTENDE AO PROCURADOR - RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PREPARO NÃO REALIZADO - ART. 99, §5o CPC - DESERÇÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO - RECURSO DO PATRONO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).

O recurso que versa exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência está sujeito a preparo, ainda que a parte autora seja beneficiária da gratuidade da justiça, cujo direito é pessoal e não se estende ao procurador, nos moldes do artigo 99, §5o do CPC.

Se não realizada a comprovação do recolhimento do preparo, configura-se a deserção, que obsta o conhecimento do recurso.
(TJMT. Apelação n.o 1006756-84.2018.8.11.0037. Des. Guiomar Teodoro Borges. Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020. Publicado em 02/12/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1030993-10.2017.8.11.0041. Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2019. Publicado em 07/02/2019).

Feito esse registro, dessume-se que a irresignação recursal não merece guarida, pois o seguro DPVAT não tem natureza contratual e sim
obrigatória;
via de consequência, a falta de pagamento do prêmio não obsta o recebimento da indenização.

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido pela Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022